Tribunal: TJSP
Processo: 3001042-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
r no 51/85 – Deferimento da liminar – Pretensão à reforma da decisão – Possibilidade – Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela pretendida (art. 300, CPC) – Decisão a quo reformada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001042-04.2021.8.26.0000; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Aposentadoria

Relator(a):

Ana Liarte

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

08/07/2021

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Aposentadoria especial, com paridade e integralidade dos proventos – Lei Complementar no 51/85 – Deferimento da liminar – Pretensão à reforma da decisão – Possibilidade – Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela pretendida (art. 300, CPC) – Decisão a quo reformada – Recurso provido.